Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Processo : 0705691-58.2019.8.07.0020 DESPACHO À apelante BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. sobre o acordo noticiado nos autos[1] e para dizer se subsiste interesse recursal. Na oportunidade, deverá esclarecer a inclusão do Banco do Brasil como apelante[2], considerando que não é parte no feito. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 26 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24387975. [2] Id. 19965878.